Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-83.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Hipótese em que descabe o reconhecimento da forma culposa – Pena corretamente fixada, respeitado o sistema trifásico - Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Hipótese em que descabe o reconhecimento da forma culposa – Pena corretamente fixada, respeitado o sistema trifásico - Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença, que se mantém - Regime inicial semiaberto ante a reincidência do réu - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.